Tribunal: TJDFT
Processo: 0735173-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0735173-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: ALINE GOMES DE LIMA e ELTON BARBOSA DA SILVA PACIENTE: NILTON BARBOSA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ALINE GOMES DE LIMA e outro, advogada constituída, com OAB/DF no 56.499, em favor de NILTON BARBOSA LIMA, preso desde 17/11/2021, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 12, 16 e 17, da Lei no 10.826/2003, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia que recebeu a denúncia em desfavor do paciente. Alegam os impetrantes que a busca e apreensão efetuada na residência do paciente foi ordenada por autoridade incompetente, eis que "O juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Funda já detinha conhecimento de que com o Paciente seriam encontradas as armas e munições objeto do mandado de busca e apreensão por ele expedido em 27/10/2021, motivo pelo qual há de ser reconhecida a sua incompetência para determinar aquela medida e, por conseguinte, ter-se como nulo referido mandado e ilícita a prova dela derivada”. Apontam violação aos princípios do devido processo legal e do juiz natural e afirmam que “há que se ter como nula a persecução penal, eis que iniciada a partir da expedição e cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por juiz absolutamente incompetente”. Requerem, com isso, liminarmente, a concessão do direito de o paciente aguardar o julgamento da impetração em liberdade. No mérito, postulam que seja declarada a nulidade da busca e apreensão realizada na residência do paciente e dos atos que lhe sucederam, inclusive, da persecução penal a que o paciente se encontra submetido. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelos impetrantes recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 19 de outubro de 2022 17:12:44. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora